Tribunal: TJSP
Processo: 1501312-64.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Subtração de bens do interior de uma residência. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório pericial e documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares

Ementa:

Apelação. Roubo tentado majorado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Subtração de bens do interior de uma residência. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório pericial e documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, além de sua própria confissão espontânea. Majorantes sobejamente demonstradas quanto ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Restrição da liberdade das vítimas não comprovada no caso concreto, pois toda a dinâmica do roubo ocorreu em torno de dez a vinte minutos, conforme relatado pelos ofendidos. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso parcialmente provido somente para afastar a majorante da restrição de liberdade das vítimas, corrigindo-se a capitulação delitiva, sem qualquer reflexo no cálculo das penas.